Tribunal: TCU
Processo: 004.884/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7236/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.884/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Marlene Medeiros Cardoso (XXX.772.200-XX); Claudio Machado da Silva (XXX.985.840-XX); Jacinta Teresinha Kist Maldaner (XXX.882.090-XX); Maria Rosana Bettarel (XXX.945.670-XX); Miriam Griebler Melgares (XXX.938.200-XX); Rafael Strohschoen de Mello (XXX.358.760-XX); Rose Neri Correa Cassal (XXX.812.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.